Tribunal: TJES
Processo: 5003252-07.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003252-07.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIQUE DE LIMA TESCH
RECORRIDO: MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5003252-07.2023.8.08.0038.

RECORRENTE: KAIQUE DE LIMA TESCH.

RECORRIDO: MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto
,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de KAIQUE DE LIMA TESCH, cuja sentença (ID nº “
69588804
”) julgou sem o julgamento de mérito, sob o fundamento de que a questão de fundo apenas poderia ser julgada com a realização de prova técnica / pericial, o que afasta a competência dos juizados especiais.

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, sob o fundamento de que tal espécie de prova não é necessária ao deslinde da causa. Fundamenta tal pretensão argumentando que na audiência de instrução e julgamento (ID nº “
44274991
”) foi ouvida testemunha, que sanou toda questão possível nos autos e, portanto, não há a necessidade de produção de prova pericial.

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Como cediço, é o juiz quem decide a regra de instrução – apesar da oportunidade franqueada às partes para influenciar nela. Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.” (AGINT no ARESP nº 904.562, rel. Min. Isabel Galotti, 4ª Turma, julgamento 19/09/2022)

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Ressalto, por oportuno, que, segundo a sentença aqui guerreada:

"[...] A parte ré aduz que o Juizado Especial Cível é incompetente para julgar a causa, tendo em vista a necessidade de prova pericial, uma vez que “a motocicleta apresenta defeito/vicio, o que é contestado pelos técnicos da Empresa Requerida e da fabrica da marca” (ID 39547376), bem como que “A motocicleta em questão tem assessórios instalados fora da oficina Requerida, sendo um deles um carregador de celular, conforme percebe se na foto abaixo, e vídeo anexo. Esse tipo de assessório, não original e ligado a rede elétrica pode ocasionar queima de lâmpadas” (ID 37007818), ao passo que o autor alega que “um dos led’s do farou estava queimado” e “este tipo de veículo, não se troca lâmpada, e sim o farol todo” (ID 35055199).

Destarte, observo que, de fato, a perícia técnica é indispensável para apurar a existência e extensão dos vícios em comento, bem como sua causa."

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do juízo sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Outrossim,
rejeito a pretensão recursal de KAIQUE DE LIMA TESCH.

Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo sua exigibilidade com fulcro no art. 98, do CPC/2015, por se tratar de parte sem recursos para litigar.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)